Tribunal: STF
Processo: RE 1508284
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença de parcial procedência (evento 70, SENT1), a qual determinou a concessão, em favor da parte autora, da aposentadoria mais vantajosa: (...).



    Insurge-se com relação ao reconhecimento de labor sob condições especiais nos períodos de 01/02/1990 a 31/10/1999, de 01/11/1999 a 31/07/2001, de 01/09/2001 a 31/03/2002, de 01/05/2002 a 31/08/2005, de 01/10/2005 a 30/06/2006 e de 01/10/2009 a 30/01/2018, argumentando que o contribuinte individual não tem amparo legal para o reconhecimento de atividade especial e acréscimo de tempo de contribuição. Argumenta ainda que o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) eficaz passou a afastar a especialidade das atividades laborais posteriores a 02/12/1998, e, em relação ao contribuinte individual, o não uso de equipamento de proteção individual acarreta alegação em juízo da própria torpeza (evento 77, RecIno1). 



    Passo a decidir.



    2. DAS PREMISSAS JURÍDICAS DO JULGAMENTO



    Atinente à comprovação do exercício de atividade especial, consoante dispõe o § 1º do art. 58 da Lei n. 8.213/91, deverá ser apresentado formulário emitido pela empresa ou seu preposto. Incumbe ao segurado, portanto, consoante ônus que lhe atribui o Código de Processo Civil (inciso I do art. 373), demonstrar que desempenhou atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, mediante disponibilização de formulários SB-40, DSS8030 ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou laudos técnicos. 



    Previamente à demanda previdenciária deve o interessado diligenciar junto à empregadora, postulando a emissão dos documentos em comento ou a correção das informações neles constantes e, em caso de resistência, denunciar essa situação ao sindicato profissional, Ministério do Trabalho, Conselhos Profissionais, Entidades Fazendárias, Ministério Público do Trabalho e outros, consoante orientação consolidada nesta Turma (...).



    É descabido o pleito de realização de prova pericial quando instruído o Processo com os elementos hábeis à comprovação da especialidade na forma do disposto no § 1º do art. 58 da LBPS, especialmente quando inexistente demonstração sobre eventual irregularidade (...). 



    De acordo com o disposto no inciso II do art. 443 do Código de Processo Civil, será indeferida a prova testemunhal sobre fato que somente por documento ou por exame pericial puder ser provado. Destarte, é incabível esse meio de prova, em regra, para fins de comprovação da especialidade (...). 



    Importa destacar que é possível reconhecer como especial o tempo de serviço sujeito a agentes nocivos prestado pelo contribuinte individual, desde que comprovados o exercício da atividade e a exposição a fatores de risco. Deveras, é esse o teor da Súmula 62 da Turma Nacional de Uniformização: ‘O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física’.



    Outrossim, com relação à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelo trabalhador autônomo, cumpre atentar para a tese firmada no Tema 188 também da TNU: ‘Após 03/12/1998, para o segurado contribuinte individual, não é possível o reconhecimento de atividade especial em virtude da falta de utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, salvo nas hipóteses de: (a) exposição ao agente físico ruído acima dos limites legais; (b)exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, constantes do Grupo 1 da lista da LINACH; ou (c) demonstração com fundamento técnico de inexistência, no caso concreto, de EPI apto a elidir a nocividade da exposição ao agente agressivo a que se submeteu o segurado’. 



    Concernente aos hidrocarbonetos aromáticos, esta Turma observa o teor da tese estabelecida no Tema 298 da Turma Nacional de Uniformização, de que ‘a partir da vigência do Decreto n. 2.172/97, a indicação genérica de ‘hidrocarbonetos’ ou ‘óleos e graxas’, ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo’ (...). 



    Acerca da exposição a agentes químicos, quando o contato é manual e não exclusivamente aéreo enseja avaliação meramente qualitativa. A diferenciação, ainda, deve se feita em relação aos agentes arrolados nos Anexos 11 e 12 daqueles referidos no Anexo 13. Para estes, torna-se desnecessária e até mesmo impossível a avaliação quantitativa. A norma sequer refere qual o nível máximo de exposição permitida, seja por ppm (partes de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado) ou por mg/m³ (miligramas por metro cúbico de ar), expressões contidas no Anexo 11, que se referem à absorção por via respiratória.



    DO CASO CONCRETO 



    Os argumentos articulados pela parte recorrente são inábeis para a reforma do julgado, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. 



    Para evitar tautologia, oportuna a transcrição da decisão monocrática (evento 70, SENT1): (...).



    Com efeito, a sentença apreciou adequadamente os elementos probatórios disponíveis, não merecendo reparos porquanto observadas as orientações desta Turma. 



    Na hipótese, o perito judicial, em visita ao local de trabalho do autor, verificou que ele efetivamente atuava como chapeador realizando chapeamento e pintura em veículos danificados. Consta que ‘o reclamante executou as suas atividades diárias exposto de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, com o contato direto da pele (dermal) com, thinner, solventes, vernizes, tintas, gasolina contendo hidrocarbonetos/benzeno’ (evento 55, LAUDOPERIC1). 



    Neste caso, tenho que a exposição habitual do autor a benzeno, substância sabidamente cancerígena, autoriza o reconhecimento da especialidade do labor. 



    Quanto à questão do EPI, cumpre destacar que Memorando-Circular Conjunto n. 2 DIRSAT/DIRBEN/INSS estabeleceu que ‘a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e/ou Equipamentos de Proteção Individual – EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes’.



    Analisando as disposições do referido memorando, verifica-se que agentes reconhecidamente cancerígenos são aqueles constantes concomitantemente no grupo 01 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, que possuam o Chemical Abstracts Service - CAS, e no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99. 



    O benzeno atende aos requisitos dispostos no Memorando-Circular. Assim, eventual utilização de EPI não é capaz de elidir a nocividade da exposição do autor a benzeno. No caso da exposição a esse agente, além do contato cutâneo, a absorção também ocorre por via respiratória e, mesmo em baixos níveis de concentração, essa substância causa prejuízo à saúde do trabalhador, sendo conhecido seu potencial cancerígeno. 



    Cumpre esclarecer que a habitualidade e permanência não pressupõem a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, devendo ser interpretada no sentido de que tal exposição deve ser ínsita ao desenvolvimento das atividades cometidas ao trabalhador, integrada a sua rotina de trabalho, e não de ocorrência eventual, ocasional. 



    Portanto, considerando a possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade especial ao contribuinte individual, bem como ao conjunto probatório existente nos autos, merece manutenção o reconhecimento da especialidade do período laborado como chapeador autônomo. 



    O CNIS/RCT (evento 10, OUT2 e evento 1, PROCADM6, p. 35 e 49) apresentados comprovam que o demandante realizou suas contribuições previdenciárias regularmente, na condição d e contribuinte individual, ao longo dos períodos pleiteados, e a certidão emitida pelo ente municipal, emitida em 2017, demonstra, a propósito, alvará/inscrição para o exercício de chapeamento e pintura de veículos desde 1990 (evento 1, PROCADM6, p. 17): (...) 



    Por conseguinte, o recurso interposto pela parte ré não merece provimento. Prejudicados os demais pedidos” (fls. 1-4, e-doc. 126).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 143).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o art. 2º, os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. III do art. 194, o § 5º do art. 195 e o caput e o inc. II do § 1º do art. 201 da Constituição da República.



    Alega que “não foi apreciada pela Turma Recursal a tese levantada pelo embargante acerca da impossibilidade do reconhecimento como especial da atividade exercida pelo contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, em razão da ausência de fonte de custeio, da falta de comprovação da habitualidade e permanência da exposição, da impossibilidade de analisar ou não a eficácia do EPI e da unilateralidade e parcialidade da prova” (fl. 5, e-doc. 148).



    Sustenta que “o acórdão recorrido merece reforma, pois reconheceu atividade especial sem comprovação do critério diferenciado previsto no artigo 201, §1º, inciso II, da CF, consistente na comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo e sem prévia fonte de custeio (artigo 195, parágrafo 5º, da CF), em total desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e da legalidade” (fl. 5, e-doc. 148).



    Argumenta que, “a partir de 29 de abril de 1995, não é possível o reconhecimento de tempo especial para segurados contribuintes individuais, com exceção dos segurados contribuintes individuais cooperados filiados à cooperativa de trabalho e de produção, que poderão ter o tempo reconhecido como especial a partir de 13/12/2002 (MP 83/2002, convertida na Lei nº 10.666/03), exigindo a devida demonstração da efetiva exposição a agentes nocivos” (fl. 6, e-doc. 148).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, afastando o reconhecimento de atividade especial, sem comprovação do critério diferenciado e sem fonte de custeio. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, por negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, para que a Turma Recursal profira outra decisão, com a adequada prestação jurisdicional, bem como a devida fundamentação quanto às questões ventiladas pelo embargante, ora recorrente” (fl. 10, e-doc. 148).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Quanto ao reconhecimento do exercício de atividade especial, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.462.090-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Exposição a agente nocivo. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.479.234-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.449.141-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora